Tribunal: TJDFT
Processo: 0794917-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. DISPONIBILIDADE DO ALUNO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EQUIVALENTE À AULA PRESENCIAL. CABIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO PARA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de improcedência.
2. Em breve súmula, a autora narra que em 30.06.2020 foi publicado o edital para realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o qual previa a divisão do concurso sem duas etapas, uma das etapas sendo curso de formação. Relata que o edital prevê a realização do curso de formação profissional em tempo integral, sendo devido o pagamento de auxílio financeiro correspondente à 50% da remuneração da classe inicial do cargo, enquanto perdurar a realização do curso. Argumenta que, com o advento da pandemia, foi necessário suspender o CFP, posteriormente publicado que a realização ocorreria com um curso de formação profissional único e simultâneo para todos os candidatos, durante o período de 27/06/2023 a 25/08/2023. Assevera que cumpriu com os requisitos, porém não recebeu a bolsa-auxílio na última semana de curso, sob a alegação de que o período foi ministrado à distância. Requereu o recebimento do valor devido, bem como o cômputo do tempo a título de aposentadoria.
3. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que o pagamento do auxílio à parte autora, assim como a averbação para fins de aposentadoria no período em que ela não estava frequentando as aulas presenciais, é inviável, pois contraria as disposições do edital do certame e o princípio da legalidade, além de afrontar a regra constitucional que veda a contagem de tempo fictício. Assevera que o auxílio-financeiro destinado aos alunos do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil não é devido nos períodos em que não há frequência ao evento administrativo, porque o referido pagamento tem como finalidade compensar as despesas dos candidatos matriculados no concurso público, relacionadas ao transporte e alimentação, evitando que os participantes utilizem recursos próprios para frequentar as aulas, treinamentos, provas, entre outras atividades, durante a efetiva realização do mencionado curso.
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70858357). Contrarrazões apresentadas (ID no 70858413).
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o auxílio foi implementado com natureza salarial e remuneratória, de forma a compensar o afastamento dos alunos de seus respectivos trabalhos durante a realização do curso, servindo como uma retribuição ao período gasto durante a vigência do curso. Assevera que o auxílio financeiro não se presta a custear despesas de alimentação ou deslocamento, ao contrário do que afirma a sentença, de modo a servir como ajuda de custo ou auxílio alimentação, mas sim equivale à remuneração devida durante o período de vigência do curso, o qual perdurou de 27/06/2023 a 25/08/2023, razão pela qual deve ser pago de modo integral em todo o período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A principal controversa da ação se restringe quanto aos seis dias de curso de formação que foram realizados por EAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Inicialmente, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A Lei 9.624/98 estabelece, expressamente, em seu art. 14, auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo o candidato durante o período do curso de formação. Confira-se: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo." (Vide Medida Provisória no 124, de 2003).
9. Em que pese o manual do aluno indicar que o curso seria presencial (ID no 70858334), o documento ID no 70858335 demonstra que no dia 27/06/2023 os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via "ensino à distância - EAD", dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte recorrida dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP, mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias. Como ressaltado, o artigo 14 da Lei no 9.624/98 estabelece o percentual do auxílio financeiro, a ser adimplido "durante o programa de formação", não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Portanto, revendo posicionamento anterior desta Relatora e, considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.020,52 referente ao auxílio financeiro devido no período de 19/08/2023 a 24/08/2023.
10. Por fim, quanto ao cômputo do curso para efeitos de aposentadoria, não há qualquer discussão, pois, claramente estabelecido no art. 12, da Lei 4.878/1965, o qual autoriza que o período do curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia seja considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria. Note-se que não se discute ausência ou presença às aulas, tendo a norma legislativa apenas se limitado a estabelecer que o período do curso de formação é computado para fins de aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data que deveria ter sido adimplido, bem como para declarar o período em que a parte autora participou do curso de formação profissional para o cargo de Agente da Polícia da PCDF (27/06/2023 a 25/08/2023) como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.624/98, art. 14. Lei 4.878/1965, art. 12.